Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724019-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão (ID 17736395) proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0023693-29.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Informa o agravante, em síntese, que a agravada ajuizou Ação de Execução Fiscal “objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 3.398,71 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), referentes a débitos de IPTU e TLP dos anos 2008 e 2009”. Afirma que a dívida executada foi calculada sem observância da Lei Complementar no 943/2018, a qual estabeleceu nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal e que a sua aplicação pode acarretar inexigibilidade do título executivo, em razão de a nova metodologia implicar diferença no valor do débito. Destaca que apresentou ao Juízo a quo simples petição para que o feito fosse chamado à ordem, a fim de que o Credor refizesse os cálculos do débito fiscal. O d. Magistrado, contudo, recebeu o pedido como Exceção de Pré-executividade e o indeferiu com fundamento na Súmula 393 do c. STJ, a qual obsta a admissão da exceção de pré-executividade que demande dilação probatória. Tece argumentação no sentido de que mesmo em exceção de pré-executividade caberia novo cálculo do débito, alegando que a metodologia está explicitada na lei, não sendo necessária a dilação probatória, mas apenas a aplicação do dispositivo legal. Assevera que se o título executivo não for elaborado com observância da atualização do valor do débito, conforme a LC 943/2018, se tornará inexigível. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal, em atenção aos princípios da economicidade e celeridade processuais porquanto se procedente o presente agravo haverá nulidade de todos os atos posteriores à decisão agravada, o que caracterizaria o periculum in mora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (ID 17736391). DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. A decisão a quo é do seguinte teor: “O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Cumpra-se a decisão anterior, aguardando deliberação no processo-pai.” A denominada "exceção de pré-executividade" é remédio processual admitido apenas em situações específicas. É exemplo dessa hipótese a existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação. Assim, a aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que a agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237214, 07241584820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (grifei) (Acórdão 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, não vislumbro o cabimento do efeito suspensivo para obstar o processamento da execução. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator